Tribunal: STF
Processo: HC 196846
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Rio das Ostras/RJ, no processo nº 0003292-80.2020.8.19.0068, determinou a prisão preventiva da paciente, ocorrida em 29 de dezembro de 2020, ante o crime do artigo 35, combinado com o 40, incisos III, IV e VI (associação para o tráfico com causas de aumento relativas ao cometimento nas dependências de estabelecimento prisional, uso de arma de fogo e envolvimento de adolescentes), da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, aludindo a conteúdo de investigações policiais e conversas telefônicas, a revelarem a participação em fação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes nos bairros de Âncora, Nova Esperança e Costa Azul. Ressaltou a função desempenhada pela paciente, responsável pelo transporte de drogas e armas entre a capital e Rio das Ostras/RJ. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
     No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 638.092/RJ.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Aponta constrangimento ilegal decorrente da não realização de audiência de custódia. Refere-se à crise sanitária que assola o País, realçando integrar a paciente grupo de risco, no que acometida de síndrome de anticorpo antifosfolipídeo, hipertensão, coronariopatia, trombose e bronquite asmática. Sublinha as condições pessoais – primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais da paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo. 
    O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, assentou, a teor de investigações policiais e conversas telefônicas, a participação em facção criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes no Município de Rio das Ostras/RJ. Fez ver a função desempenhada pela paciente, responsável pelo transporte de drogas e armas. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentada a decisão. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade, não repercutindo na validade da prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Embora demonstrado ser a paciente acometida pela síndrome de anticorpo antifosfolipídeo, hipertensão arterial, coronariopatia, trombose venosa e bronquite asmática, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de ser realizado adequadamente no local da custódia.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator